Tribunal: TJMT
Processo: 1018423-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018423-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ABREU DOS SANTOS - CPF: 043.462.131-54 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1018423-31.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA
.

Recorrido:
ANTONIO CARLOS ABREU DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, e de danos materiais, no valor de R$ 270,60, em razão do bloqueio e cancelamento unilateral de conta do consumidor sem prévia notificação e da retenção indevida de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio/cancelamento unilateral da conta, sem prévio aviso e sem comprovação de fraude, caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio/cancelamento unilateral de conta, sem apresentação de provas concretas de fraude, configura conduta ilícita, pois telas sistêmicas unilaterais não constituem meio de prova adequado (CPC, art. 373, II).

4.

A ausência de notificação prévia ao consumidor viola o dever de informação (CDC, art. 6o, III) e contraria normas do BACEN (Resolução no 96/2021, art. 12).

5.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da teoria do risco do empreendimento, independentemente de culpa.

6.

O dano moral é presumido ("in re ipsa") em casos de bloqueio arbitrário de conta, por gerar transtornos que superam mero aborrecimento.

7.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o consumidor e desestimulando novas práticas abusivas.

8.

A obrigação de restituir os valores retidos indevidamente e de indenizar deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio ou cancelamento unilateral de conta bancária, sem comprovação de fraude e sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa.

3.

O bloqueio arbitrário de conta corrente gera dano moral presumido ("in re ipsa"), indenizável em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BACEN no 96/2021, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 14.02.2022, DJE 15.02.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2012, DJE 29.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: 1) condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa; e

2) condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos)
, a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que o autor foi informado que a conta seria bloqueada/cancelada (
15/04/2025
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

O recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Relatou o reclamante que, em 15/04/2025, abriu uma conta junto à instituição reclamada e, na mesma data, recebeu uma transferência (R$ 316,00) de sua companheira (Elaine). Alegou ter feito um PIX (R$ 200,00) para sua companheira, a qual, logo em seguida, lhe devolveu determinado montante (R$ 220,00). Destacou que, em decorrência das referidas transações, a reclamada bloqueou/encerrou a sua conta sob a alegação de existirem indícios de fraude. Aduziu que, embora tenha buscado solucionar a questão por intermédio do PROCON, não obteve êxito.

Nos pedidos, requereu a restituição do valor retido (R$ 316,00) e a reparação por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou que, conforme apurado pelo seu setor de monitoramento antifraude, restou verificado um comportamento atípico e suspeito de intermediação financeira não autorizada, motivo pelo qual, na data de 15/04/2025, optou pelo encerramento da conta do reclamante. Defendeu que o bloqueio/descredenciamento detém amparo contratual, bem como que não praticou ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

(...)

No que tange à pretensão indenizatória de danos morais, consigno que a mesma reivindica acolhimento.

Conquanto a reclamada tenha justificado que o bloqueio/cancelamento da conta foi motivado por um suposto comportamento suspeito de intermediação financeira não autorizada,
verifico que tais argumentos não restaram satisfatoriamente comprovados
, haja vista que a contestação foi instruída apenas com telas sistêmicas.

A meu ver, a apresentação de meras telas dos sistemas internos da instituição ré,
devido ao seu caráter unilateral e sem a possibilidade de contraditório
, não se revelam como um meio de prova apropriado.

Saliento que, no intuito de conferir credibilidade à tese de defesa, bem como às telas mencionadas alhures, a reclamada deveria necessariamente ter apresentado um laudo atestando concretamente alguma conduta indevida por parte do correntista ou ainda, eventual prova de que terceiros chegaram a ser prejudicados, o que, definitivamente, não foi observado (artigo 373, II, do CPC).

Ainda que as considerações defensivas tivessem um mínimo de comprovação, entendo que, ao suspeitar de qualquer atividade ilícita ou que estivesse em desacordo com as políticas da instituição, caberia à reclamada, antes de adotar qualquer medida drástica,
como é o caso do bloqueio/encerramento da conta
, ter notificado previamente o consumidor acerca da situação, o que, na presente demanda, não foi observado (artigo 373, II, do CPC).

Imperioso transcrever o que resta disposto no artigo 12, I, III, “a”, e IV, da Resolução no 96 de 19/05/2021 do BACEN:

(...)

Tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, esclareço que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (
Teoria do Risco do Empreendimento
), razão pela qual, deveria ter adotado medidas para evitar que consumidores como o reclamante fossem prejudicados.

Ao promover o bloqueio unilateral e sem qualquer aviso prévio da conta de titularidade do demandante, a reclamada demonstrou não só uma falha na prestação dos seus serviços, como também o desrespeito ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC) e ainda, precipuamente, quebrou a relação de confiança outrora estabelecida entre as partes.

Imprescindível ressaltar que o juízo não está menosprezando a postura adotada pela reclamada, a qual acreditava estar agindo de acordo com as políticas da instituição.

Na verdade,
o que está sendo considerado é justamente a arbitrariedade da conduta da reclamada
, pois, consoante mencionado alhures, antes de consolidar o bloqueio/cancelamento da conta pertencente ao consumidor, a instituição deveria ter cientificado o mesmo de forma prévia acerca dos procedimentos que viriam a ser adotados.

Insta salientar que, nos termos dos documentos vinculados aos Id. 193924345 e Id. 197546615, a conta do requerente foi cancelada na mesma data (
15/04/2025
) em que foram realizadas transações (recebimento/transferência de valores) que a reclamada reputou serem indevidas, ou seja, reitero
sequer foi proporcionado ao consumidor o direito de prestar qualquer esclarecimento
.

(...)

Com respaldo em toda a fundamentação apresentada, entendo que o bloqueio/cancelamento,
unilateral e sem aviso prévio
, da conta do reclamante foi ilícito, motivo pelo qual, a requerida deve ser civilmente responsabilizada.

No que tange à reparação do dano, por tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa.

O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que:

(...)

A meu ver, a conduta ilícita perpetrada pela reclamada provocou transtornos, aflição e angústia,
na extensão suficiente para caracterizar o dano moral
, superando a esfera de um simples dissabor ou de um mero descumprimento contratual, haja vista que o reclamante teve a sua conta bloqueada/cancelada de forma unilateral, sem aviso prévio e o pior, sem que fosse proporcionado ao correntista esclarecer os fatos.

Além disso, nos termos dos extratos vinculados à defesa (Id. 197546615), verifico que a reclamada manteve indevidamente retidos os valores devidos ao reclamante.

O juízo não pode olvidar que o reclamante tentou solucionar a questão no âmbito administrativo, mediante a formalização de uma reclamação junto ao PROCON (Id. 193924342), contudo não obteve nenhum respaldo satisfatório (Id. 193924343).

No que concerne à prova do abalo moral, consigno que a mesma é prescindível, pois, o prejuízo imaterial suportado pelo postulante decorre diretamente do ato ilícito praticado pela reclamada.
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

O recorrido tentou resolver a questão na esfera administrativa, mas não obteve êxito.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025